Tribunal: TJDFT
Processo: 0007730-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ASSINATURA. MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS. REGISTRO NA INSTIRUIÇÃO BANCÁRIA SACADORA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Não configurada contradição nem omissão no acórdão embargado, que após a análise das provas produzidas na origem concluiu pela nulidade do título de crédito em razão da assinatura ter sido aposta por terceiro que não possui mandato com poderes especiais registrado na instituição bancária sacadora.

3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.

4. Negou-se provimento ao recurso.